Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700836-37.2022.8.07.0018 APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor apela da sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (id 45205063) que julgou improcedente demanda para que o Distrito Federal forneça, por tempo indeterminado, o medicamento EVOLOCUMABE (Rephata) 140mg, registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS. Alega, em síntese, não haver outro, ofertado pelo SUS, com atividade terapêutica similar. Defende que o parecer desfavorável do NATJUS não deve preponderar sobre a avaliação dos profissionais de saúde responsáveis pelo seu tratamento. Ressalta, ainda, que cumpriu todos os requisitos indicados no REsp 1.657.156 (Tema 106). Pleiteia, assim, a antecipação da tutela recursal, em caráter de urgência, ante possibilidade de piora do quadro clínico. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A sentença respaldou-se no parecer técnico do NATJUS (id 45205035): “(...) 7. CONCLUSÕES Conclusão justificada: Considerando que se trata de paciente portador de doença arterial coronariana precoce com revascularização do miocárdio aos 44 anos e com relato de apresentar níveis de LDL-colesterol fora da faixa terapêutica; Considerando a falta de detalhamento em relatório médico em relação a dosagem do LDL-colesterol do paciente; Considerando que existem estudos clínicos que mostraram que os inibidores de PCSK9 reduzem eventos cardiovasculares, porém não mostraram redução de mortalidade; Considerando que as diretrizes nacionais e internacionais indicam o uso de inibidores de PCSK9 em pacientes de muito alto risco cardiovascular que, apesar do uso das estatinas em doses máximas, apresentam níveis de colesterol fora do alvo; Considerando que o PCDT não recomenda o uso do Evolocumabe por falta de evidência na redução da mortalidade e por se tratar de medicamento novo e com dados de segurança a médio e longo prazos ainda não completamente estabelecidos; Considerando que o PCDT recomenda o uso de Ácido Nicotínico para pacientes intolerantes a estatinas, medicamento disponível no SUS e sem relato de que tenha sido utilizado pela paciente; Considerando o posicionamento da CONITEC desfavorável à incorporação do Evolocumabe para o tratamento da hipercolesterolemia familiar homozigótica; Considerando que as agências internacionais NICE e CADTH somente recomendam o uso de Evolocumabe vinculado a critérios preestabelecidos e se o medicamento for fornecido pelo laboratório com desconto no valor, acordados previamente com o paciente (vide item 6); Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. (...)” O parecer do NATJUS indica opção de tratamento, disponível no SUS, com “Ácido Nicotínico”. Intimado para manifestar-se acerca do respectivo parecer (id 45205037 e id 45205043), o autor deixou de anexar relatório médico complementar justificando eventual contraindicação do tratamento com o “Ácido Nicotínico” (id 45205048). Dessarte, à primeira vista, não foram cumpridas as exigências cumulativas previstas no REsp 1.657.156 (Tema 106): “ A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator